Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008255-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA - CPF: 701.184.261-68 (AGRAVANTE), Diretor Geral da Pe rícia Oficial e Identificação Técninca - POLITEC (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ELIMINAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão concessiva ou não da tutela de urgência somente deve ser reformada no juízo
ad quem
quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

A inexistência de prova apta à caracterização de liquidez e certeza do direito alegado, no sentido de desmerecer ou esclarecer as conclusões da Administração para não convocar o candidato para a fase subsequente do concurso público, impõe a manutenção de decisão que inferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do
“Mandado de Segurança n. 1048013-38.2022.8.11.0041”,
impetrado contra ato do
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - POLITEC
, que indeferiu o pedido de liminar –
verbis:
“
a fim de determinar à autoridade impetrada pela observância legal dos subitens 2.2.2 e 3.1, alinea “g” do Edital no 002/2022-SEGES/SESP/MT, eliminando-se os candidatos irregularmente classificados e incluído o Impetrante para a próxima fase do concurso [...]”.

Em suas razões o agravante relata que é médico Psiquiatra, participante do concurso público regido pelo Edital no 002/2022-SEGES/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, em que foi classificado na 130a posição e equivocamente desclassificado para as etapas seguintes.

Sustenta que o direito líquido e certo decorre do fato de vários candidatos terem participado do certame, não possuindo a especialidade exigida (item 2.2.2), conforme portal do Conselho Federal de Medicina, nominando as pessoas de EMANOELLE AZEVEDO DO AMARAL e HADASSA CANDIDO SOARES, a primeira figurando, duplamente, na lista para ampla concorrência e cotas para pessoas pretas e pardas, causando prejuízo à classificação de outros candidatos.

Desse modo, se eliminadas as referidas candidatas, entende-se a existência de 2 (dois) candidatos para completar as 9 (nove) vagas, na seguinte ordem: Ayman Yassine Salim, o próprio agravante e Luana Peres Frick. Anota que a exclusão do candidato Yassime Salim de deve fato deste também não possuir a especialidade de Psiquiatria.

Nesses termos, aqui abreviados, e ao argumento de que o
decisum
não observou os fundamentos trazidos na peça mandamental e que a manutenção do ato impugnado subtrai do autor o direito de participar das próximas fases do certame, que deveria ser classificado na 9a posição, requereu a concessão da liminar para determinar
“ao Agravado a participação do Agravante nas demais fases do concurso regido pelo Edital no 002/2022-SEGES/SESP/MT, e, por fim, o provimento do presente em toda sua totalidade para reconhecer a classificação do Agravante nas demais fases do concurso público”.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 165642157).

Posteriormente, o Estado agravado apresentou contrarrazões (id. 169229661).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA
contra decisão que indeferiu o pedido de liminar e que pode ser assim resumida -
verbis:

“No que tange ao pedido de readmissão do impetrante no certame, denota-se da inicial que o mesmo afirma ter sido desclassificado do certame e se posicionado em centésimo trigésimo.

Pois bem. O edital inserido no ID 106505774 informa que o certame foi dividido em duas etapas distintas, a saber:

[...]

Dos informes iniciais, não há como observar em qual fase o impetrante fora excluído do certame, de modo que a inobservância relata para a classificação de outros, item 2.2.2 e 3.1 ‘g’ – certificado de residência médica em área específica – não demonstra o direito líquido e certo alegado, e a documentação inserida no ID 106505778 relata que Leandro fora classificado em vigésimo nono na prova objetiva, que se traduz na primeira etapa, primeira fase.

Ora, como já delineado neste feito, para a concessão do mandamus é necessário observar direito líquido e certo, bem como não há hipótese para a dilação de prazo, de modo que deve a parte instruir com os documentos que reputa necessário para a demonstração do direito”.

Isto posto, não observo os elementos necessário para a concessão do mandamus, motivo pelo qual indefiro a concessão da segurança”.
(id.112233248)

Irresignado, o agravante pretende que seja reformada a decisão que não concedeu a tutela de urgência, conferindo a participação do impetrante na segunda fase do certame, a saber, na prova de títulos.

Destarte, em se tratando de recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado no bojo de processo de conhecimento, cumpre averiguar somente se estão presentes ou não os requisitos necessários à sua concessão (CPC, art. 300), não sendo lícito a esta Corte, nesta via recursal estreita, analisar a fundo a causa de pedir apresentada na origem, sob pena de indevida ingerência do mérito da ação.

Pois bem. Consoante preconizado no art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência está condicionada ao preenchimento dos seguintes pressupostos: 1) quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo/recurso.

Nota-se, pois, que para a concessão da tutela antecipada de urgência, deve a demanda estar amparada em prova robusta favorável ao autor da demanda, de modo que, hipoteticamente, se a ação fosse julgada naquele momento, obteria o demandante resultado favorável.

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão que aprecia a tutela provisória constitui ato decorrente do livre convencimento e prudente arbítrio do julgador, inerente ao seu poder geral de cautela.

No caso, o agravante pretende sua reinserção e participação nas demais fases do Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos Efetivos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legista e Perito Oficial Odonto-Legista, regido pelo Edital n. 002/2022-SEGES/SESP/MT, de 05/01/2022.

Efetivamente, o mandado de segurança é a ação sumária de rito especial, destinada a proteger direito subjetivo individual, líquido e certo que deve ser comprovado documentalmente, já com a petição inicial, contudo, no caso, o douto juízo não identificou a prova pré-constituída.

E com razão, isto porque, depreende-se que o
requisito básico
para o cargo (item 2.2.2) e para
investidura no cargo
(item 3.1., alínea “g” - diploma de graduação em Medicina e certificado de conclusão de Residência Médica Completa em Programa Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRN ou Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira - AMB, na especialidade para a qual concorre), em que pese imprescindível,
não foi erigido como critério classificatório.

Descendo aos fatos, verifica-se que o candidato agravante concorreu para o cadastro de reserva do cargo de Perito Médico Legista - Perfil Médico Legista Psiquiatra, cumprindo transcrição dos dispositivos editalícios afetos à análise do recurso, como posto:

“14. ETAPAS E ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME:

14.1 O presente Concurso Público será composto de duas etapas:

14.2. A Primeira Etapa será composta de 04 (quatro) fases:

a) 1a fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) 2a fase: Prova de Títulos, de caráter classificatório;

[...]

16 DA PROVA DE TÍTULOS

16.1 A Prova de Títulos terá caráter unicamente classificatório.

16.2. Serão
convocados
para a Prova de Títulos os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados,
segundo a ordem decrescente de pontuação obtida na Prova Objetiva
, de acordo com o
quantitativo
disposto no quadro a seguir:”

Assim, para a Coordenadoria Regional CR 01 - Cuiabá, perfil Médico Legista Psiquiatra, o edital definiu a convocação, para prova de títulos ( 2a fase), de 09 (nove) candidatos da Ampla Concorrência (AC), 02 (dois) Pessoa Preta ou Parda (PPP) e 01 (um) Pessoa com Deficiência (PCD).

A relação de DESEMPENHO NA PROVA OBJETIVA (após a análise dos recursos contra desempenho na Prova Objetiva) para a CR 1 - Cuiabá consigna que o agravante obteve um total de
130 (cento e trinta) pontos
, ao tempo em que a lista de CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL, para Ampla Concorrência (AC) em Cuiabá (CR1), relaciona 9 (nove) candidatos com pontuação que medeia entre
147 (cento e quarenta e sete) e 169 (sessenta e nove) pontos.

De fato, a candidata EMANOELLE AZEVEDO DO AMARAL, com 147 (cento e quarenta e sete) pontos, figurou duplamente nas vagas para Ampla Concorrência (AC) e para Negros (PPP).

Contudo, da leitura sistematizada do edital (itens 9.7 e 9.8) e da legislação de regência (Lei Estadual 10.816/2019), somente ao final do certame os candidatos cotistas aprovados nas vagas para ampla concorrência, e por isso constante das duas listagens (AC e PPP), devem ser decotados das vagas para cotistas (20%), não sendo este o caso dos autos.

Demais disso, na esteira do aquilatado na r. decisão, a prova colacionada não se revela apta à caracterização de liquidez e certeza do alegado direito, no sentido de desmerecer ou esclarecer as conclusões da Administração para não convocar o agravante para a Prova Títulos, o que inibe a presença de evidencias a dar provimento ao recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.

2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas préconstituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”

(MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011). [Grifei]

Diante dessas considerações, concluir-se-á, ao menos no presente momento processual, que não há nenhuma ilegalidade ou abuso na decisão hostilizada, haja vista a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado pelo agravante.

Ademais, em certames públicos, como dito, analisa-se tão somente a legalidade das normas estabelecidas no edital e os atos administrativos praticados durante o concurso, vedando-se ao magistrado a apreciação dos critérios de avaliação dos candidatos, em respeito ao primado da independência dos poderes.

Assim, tenho que a tutela provisória de urgência negada em primeira instância está amparada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que foram devidamente considerados pelo juízo originário, razão por que fica afastada a necessidade de reforma do
decisum.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024